Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711696-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGAS MARQUES GARCIA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 12 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito